Tribunal: TJMT
Processo: 1012820-96.2024.8.11.0006
Relator(a): SEBASTIAO DE ARRUDA ALMEIDA
Órgão julgador: SEBASTIAO DE ARRUDA ALMEIDA
Órgão colegiado: Quinta Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2025-09-16
Data de publicação: 2025-09-18

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

QUINTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1012820-96.2024.8.11.0006
Classe:

APELAÇÃO CÍVEL (198)
Assunto:

[Indenização por Dano Material, Bancários, Cartão de Crédito, Práticas Abusivas, Cláusulas Abusivas]
Relator:
Des(a).
SEBASTIAO DE ARRUDA ALMEIDA

Turma Julgadora:

[DES(A). SEBASTIAO DE ARRUDA ALMEIDA, DES(A). LUIZ OCTAVIO OLIVEIRA SABOIA RIBEIRO, DES(A). MARCOS REGENOLD FERNANDES]

Parte(s):

[RUTH ALVES DE FARIA - CPF: 202.552.171-53 (APELADO), JANILSON PROFETA SANTOS - CPF: 979.301.051-72 (ADVOGADO), CAPITAL CONSIG SOCIEDADE DE CREDITO DIRETO S.A - CNPJ: 40.083.667/0001-10 (APELANTE), NATHALIA SILVA FREITAS - CPF: 491.916.878-02 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a QUINTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

SEBASTIAO DE ARRUDA ALMEIDA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, DESPROVEU O RECURSO.

E M E N T A

APELANTE(
S):
CAPITAL CONSIG SOCIEDADE DE
CREDITO
DIRETO S.A

APELADO(S):
RUTH ALVES DE FARIA

EMENTA
.
DIREITO CIVIL E CONSUMIDOR. APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO DECLARATÓRIA DE ABUSIVIDADE CONTRATUAL COM PEDIDO DE CONVERSÃO DE CONTRATO. CARTÃO DE CRÉDITO CONSIGNADO. AUSÊNCIA DE COMPROVAÇÃO DA REGULARIDADE DA CONTRATAÇÃO. ÔNUS DA PROVA DA INSTITUIÇÃO FINANCEIRA. RESTITUIÇÃO SIMPLES. PR
E
QUESTIONAMENTO REJEITADO. MANUTENÇÃO DA SENTENÇA. RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO.

I. Caso em exame

1. Apelação cível interposta por instituição financeira contra sentença que determinou a conversão de cartão de crédito consignado em empréstimo consignado, fixando a restituição simples dos valores descontados indevidamente e condenando a ré em custas e honorários.

II. Questão em discussão

2. As questões em discussão consistem em: (i) verificar a regularidade da contratação do cartão consignado mediante biometria facial; (
ii
) aferir o interesse recursal em relação à inexistência de condenação por danos morais; (
iii
) avaliar a pertinência da tese relativa à devolução em dobro; (
iv
) analisar o pedido de pr
e
questionamento.

III. Razões de decidir

3. A instituição financeira não comprovou a regularidade da contratação, descumprindo o ônus da prova previsto no art. 429, II, do CPC, configurando vício de vontade do consumidor.

4. A insurgência quanto à inexistência de condenação em danos morais não comporta conhecimento, por ausência de sucumbência.

5. Não subsiste interesse recursal quanto à devolução em dobro, pois a sentença já determinou restituição simples.

6. O pr
e
questionamento genérico formulado pela parte apelada deve ser rejeitado, porque a sentença não afronta dispositivos constitucionais ou legais.

IV. Dispositivo e tese

7. Recurso conhecido e desprovido. Sentença mantida integralmente.

Tese de julgamento: “1. O ônus de comprovar a autenticidade de contrato bancário impugnado compete à instituição financeira (CPC, art. 429, II). 2. A restituição de valores descontados indevidamente deve ocorrer na forma simples, quando afastada a má-fé do fornecedor. 3. O pr
e
questionamento genérico de dispositivos legais ou constitucionais não é admitido quando inexistente violação efetiva.

Dispositivos relevantes citados:
CF/1988, art. 5º, XXXII; CDC, art. 42,
p.u
.; CPC, art. 429, II.

Jurisprudência relevante citada:
STJ, REsp nº 1.846.649/MA (Tema 1.061), Rel. Min. Nancy Andrighi, 2ª Seção, j. 24.08.2022; TJMT, Apelação Cível nº 1015790-32.2022.8.11.0041, Rel. Des. Sebastião Barbosa Farias, 1ª Câmara de Direito Privado, j. 06.02.2024.

R E L A T Ó R I O

RELATÓRIO

EXMO. SR. DES. SEBASTIÃO DE ARRUDA ALMEIDA.

Egrégia Câmara:

Trata-se de Recurso de Apelação Cível interposto contra sentença proferida pelo Juízo d
a 2ª Vara
C
ível de
C
áceres
, que nos autos da Ação Declaratória nº

1012820-96.2024.8.11.0006,
que visa declaração
de
Abusividade Contratual com pedido de Conversão do Contrato,
o juízo
a quo
julgou procedente os pedidos iniciais, nos seguintes moldes:

“Ante o exposto, decido:

a) JULGAR PROCEDENTE os pedidos para determinar a conversão do contrato para a modalidade de empréstimo pessoal consignado, aplicando-se a taxa média de juros do mercado referente a essa operação, conforme fixado pelo BACEN à época da contratação;

b) CONDENAR a parte requerida a restituir os valores descontados indevidamente, na forma simples, a serem apurados em fase de liquidação de sentença, com atualização monetária pelo IPCA desde cada desconto e juros de mora pela taxa SELIC a partir da citação, facultada a compensação;

c) Condenar a parte requerida ao pagamento das custas processuais e honorários advocatícios, fixados em 10% do valor atualizado da causa, nos termos do art. 85, § 2º, do CPC;”

Em suas razões recursais a parte recorrente invoca os seguintes argumentos fático-jurídicos:

1. Da ausência de conduta ilícita – Regularidade do contrato.

2.
Da ausência de comprovação de ocorrência dos danos morais.

3
.

Da necessidade de reforma quanto à devolução em dobro
.

Ao final, pugna pelo conhecimento e provimento do recurso, a fim de que seja reformada a sentença atacada para fins de julgar improcedentes os pedidos da inicial.

Recurso Tempestivo (ID.
308490875)
e Preparo recursal Pago, conforme certidão em ID.

309083372.

A parte apelada apresentou suas contrarrazões (ID 308490878), nas quais rebateu pontualmente as alegações formuladas pela recorrente, pugnou pelo desprovimento do recurso e requereu, ainda, o prequestionamento da matéria para fins de eventual interposição de recurso especial ou extraordinário.

Dispensado o Parecer Ministerial em razão da matéria e por inexistir hipótese de intervenção do referido Órgão.

É o relatório.

Sebastião de Arruda Almeida

Desembargador Relator

V O T O R E L A T O R

APELANTE(
S):
CAPITAL CONSIG SOCIEDADE DE
CREDITO
DIRETO S.A

APELADO(S):
RUTH ALVES DE FARIA

VOTO

Egrégia Câmara:

De proêmio, consigno que o presente comporta juízo de admissibilidade positivo, em relação aos requisitos extrínsecos e intrínsecos da espécie recursal.

Reitero que se trata de recurso de Apelação Cível interposto contra sentença proferida pelo Juízo da
2ª Vara Cível de Cáceres, que nos autos da Ação Declaratória nº
1012820-96.2024.8.11.0006,
que visa declaração
de Abusividade Contratual com pedido de Conversão do Contrato,
o juízo
a quo
julgou procedente os pedidos iniciais, nos seguintes moldes:

“Ante o exposto, decido:

a) JULGAR PROCEDENTE os pedidos para determinar a conversão do contrato para a modalidade de empréstimo pessoal consignado, aplicando-se a taxa média de juros do mercado referente a essa operação, conforme fixado pelo BACEN à época da contratação;

b) CONDENAR a parte requerida a restituir os valores descontados indevidamente, na forma simples, a serem apurados em fase de liquidação de sentença, com atualização monetária pelo IPCA desde cada desconto e juros de mora pela taxa SELIC a partir da citação, facultada a compensação;

c) Condenar a parte requerida ao pagamento das custas processuais e honorários advocatícios, fixados em 10% do valor atualizado da causa, nos termos do art. 85, § 2º, do CPC;”

1. Da ausência de conduta ilícita.

A meu ver, tal tese jurídica deve ser rejeitada, na medida em que a parte apelante se fundamenta no exercício regular do direito de efetuar os descontos em razão da contratação dos serviços, bem como de sua utilização.

Pois bem.

Compulsando os autos, verifica-se que a instituição financeira deixou escoar a oportunidade de comprovar a idoneidade do processo de contratação do cartão de crédito consignado via biometria facial. Isto porque, diante da impugnação promovida pelo consumidor, o banco apelante não demonstrou, de modo inequívoco, a autenticidade e a regularidade do referido procedimento que culminou na contratação do crédito bancário
sub judice
.

Outrossim, na aludida forma de pactuação, o fornecedor deve assegurar uma manifestação de vontade livre e consciente ao consumidor, o que restou comprovado como ausente no presente caso.

Logo, a parte apelante não se desincumbiu, a teor do inciso II do art. 429 do Código de Processo Civil, do ônus de comprovar a existência de fato impeditivo, modificativo ou extintivo do direito do autor,
in
verbis
:

Art. 429. Incumbe o ônus da prova quando:

[...]

II -
se
tratar de impugnação da autenticidade, à parte que produziu o documento.

Nesse sentido se manifesta a jurisprudência caseira:

RECURSO DE APELAÇÃO CIVEL – AÇÃO DECLARATÓRIA – CONTRATO DE EMPRÉSTIMO CONSIGANDO ASSINADO ELETRONICAMENTE – BIOMETRIA FACIAL – SELFIE – VALOR NÃO CREDITADO NA CONTA CORRENTE DA PARTE – ASSINATURA NEGADA – ONUS DA INSTITUIÇÃO FINCEIRA. DANO MORAL- RECURSO PARCIALMENTE PROVIDO. Empréstimo consignado por meio de assinatura digital (biometria facial
). Fotografia selfie que não é suficiente para reconhecimento da validade da assinatura digital por biometria facial, diante das circunstâncias do caso concreto. Indícios de fraude na contratação
. Reconhecimento da inexigibilidade do débito que se impõe a restituição de forma simples dos valores descontados indevidamente. Dano moral configurado.

O Superior Tribunal de Justiça, no julgamento do REsp n. 1.846.649/MA, submetido à sistemática dos recursos repetitivos (tema 1.061), fixou o entendimento de que "na hipótese em que o consumidor/autor impugnar a autenticidade da assinatura constante em contrato bancário juntado ao processo pela instituição financeira, caberá a esta o ônus de provar a sua autenticidade (CPC,
arts
. 6º, 368 e 429, II)"

(TJ-MT - APELAÇÃO CÍVEL: 10157903220228110041, Relator: SEBASTIAO BARBOSA FARIAS, Data de Julgamento: 06/02/2024, Primeira Câmara de Direito Privado, Data de Publicação: 08/02/2024) (
g.n
.)

Desse modo, entendo que a prestação do serviço pela parte apelante foi deficiente, uma vez que restou evidenciado nos autos o desconto indevido em folha de pagamento do requerente, referente a parcelas de cartão de crédito consignado, cuja contratação se mostrou viciada, diante da ausência de comprovação do exercício livre e consciente da vontade do consumidor.

2. Da ausência de comprovação de ocorrência dos danos morais.

No tocante à insurgência relativa ao pedido de inexistência de condenação em danos morais,
não há como conhecer da tese, pois tal argumento sequer foi objeto de debate ou postulação em juízo, inexistindo, portanto, interesse processual a justificar sua apreciação em sede recursal.

A ausência de sucumbência impede a configuração do interesse recursal, de modo que inexiste utilidade prática na rediscussão da matéria. Assim, embora o recurso deva ser conhecido em sua integralidade formal, a análise da tese específica referente à inexistência de danos morais não comporta conhecimento, diante da falta de interesse jurídico-processual a justificar sua reapreciação.

3.
Da necessidade de reforma quanto à devolução em dobro
.

Quanto
à análise da tese recursal concernente à alegada inexistência de condenação em restituição em dobro, sustentando o
apelante
que, se fosse o caso, deveria ser determinada apenas a devolução simples dos valores cobrados indevidamente.

O
bserva-se que tal questão já se encontra devidamente superada no âmbito da sentença de primeiro grau, a qual, ao reconhecer a indevida cobrança, fixou expressamente a obrigação de restituição simples, afastando de forma fundamentada a aplicação do parágrafo único do art. 42 do Código de Defesa do Consumidor. Nesse contexto, inexiste interesse recursal específico a ser apreciado, uma vez que a pretensão deduzida pelo recorrente coincide, em essência, com o que já foi decidido pelo juízo a quo.

Assim, o cotejo entre o que foi efetivamente requerido no recurso e aquilo que já foi deferido em primeiro grau revela a ausência de interesse recursal, na medida em que o direito à restituição simples já foi devidamente assegurado, não sendo juridicamente possível conceder novamente aquilo que já fora objeto de deliberação e concessão.

4. Pr
e
questionamento

Por fim, anoto que as articulações fático-jurídicas acima destacadas evidenciam que a r. sentença fustigada não viola qualquer dispositivo constitucional ou legal, razão pela qual, tenho que o pr
e
questionamento nesse sentido, apresentado pela parte apelada, deve ser rejeitado.

CONCLUSÃO

Com essas considerações, conheço e recurso e
NEGO-LHE PROVIMENTO
, para manter na integralidade a r. sentença objurgada.

Em face do disposto no art. 85, §11º do Código de Processo Civil, majoro os honorários sucumbenciais para o importe de 15% (quinze por cento) sobre o valor da causa.

É como voto.

Sebastião de Arruda Almeida

Desembargador Relator

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 16/09/2025